Tribunal: TCU
Processo: 020.898/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6472/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessões de Pensão Especial de Ex-Combatentes em favor de beneficiários de ex-servidores do Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador), cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, que os benefícios referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Segundo esse dispositivo, poderá ser considerado prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos beneficiários, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.898/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Elza Vasconcelos Advincula (XXX.659.734-XX); Jose Faustino de Oliveira (XXX.304.194-XX); Jose de Matos (XXX.731.214-XX); Josefa Sobral de Matos (XXX.268.634-XX); Lindalva Maria Cavalcante do Nascimento (XXX.083.304-XX); Maria de Lourdes Silva (XXX.568.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.